Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. “GOLPE DA TROCA DO CARTÃO”. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO E CONTESTAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou nulas as operações financeiras realizadas por terceiro com a utilização do cartão de crédito do autor, sem sua autorização; bem como, o condenou na obrigação de restituir ao autor os prejuízos materiais decorrentes das operações impugnadas descritas na inicial.
2. Nas razões do recurso, sustenta ausência de responsabilidade; inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do consumidor. Afirma que o autor reconheceu que entregou os cartões e senhas à desconhecidos quando recebeu a ligação do fraudador. Assegura que as operações só poderiam ser efetuadas com o cartão e aposição de senha pessoal e intransferível. Aduz que a sentença não encontra suporte nas provas constantes no processo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
3. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Informa que “jamais recebeu nenhuma ligação e tampouco entregou seu cartão e senha”. Aduz que as razões do recurso, assim como a contestação apresentada, estão dissociadas dos fundamentos da sentença, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
6. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC). Importante ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 479 do STJ, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
9. Nessa perspectiva, cumpre ao autor a prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente, e à parte requerida, o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima do “golpe da troca do cartão”. Comprovado, também, que o autor tomou conhecimento da fraude quando foi à agência do banco, ocasião em que solicitou o bloqueio do cartão e o estorno das operações realizadas mediante fraude.
11. A fim de comprovar suas alegações, o autor coligiu ao processo (i) o cartão recebido do estelionatário (ID 30048681); (ii) o extrato da conta corrente e comprovante de bloqueio do cartão (ID 30048678); e (iii) o boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 30048676). O réu apresentou documento dos procedimentos internos da ocorrência/contestação (ID 30049461).
12. O banco, por sua vez, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de guarda do cartão e senha pessoal, mas deixou de apresentar documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e fatos narrados pelo autor. Além disso, assegura a regularidade das operações, tão somente, porque realizadas com utilização cartão e senha.
13. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Demais disso, a segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito não é absoluta, razão pela qual, caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade do autor.
14. Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que, em um curto espaço de tempo, foram realizadas operações (duas de R$ 2.000,00, uma de R$ 2.999,00 e uma de R$10.000,00), no valor total de R$ 16.999,99, diferem, em muito, do perfil de movimentações bancárias do usuário (que variam de R$ 74,00 a R$ 576,90 – ID 30049459), sem qualquer interferência da instituição financeira.
15. Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude as operações seguidas e em valores que fogem do perfil do usuário. A utilização do cartão do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança (art. 14 do CDC).
16. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
17. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC).
18. Sobre o assunto, a 3a Turma Recursal se manifestou, nos seguintes termos:
“(...) Ao que tudo indica sofreu o chamado golpe da troca do cartão, em que o estelionatário, utilizando-se de ardil, substitui o cartão de crédito da vítima por outro, efetuando compras no seu nome a partir de então. 3. O assim chamado golpe da troca do cartão não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e atinge qualquer tipo de usuário de cartão, sem que esse, por qualquer ato voluntário, tenha entregue o cartão e a senha ao estelionatário. 4. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 5. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a posse do instrumento de pagamento e da senha foram decorrência da ação criminosa praticada por estelionatários, fazendo-o supor estivesse na posse de seu cartão. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 68 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. 6. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, percebe-se ainda um agravamento, que é a realização de diversas operações de saques, transferência bancária e débito, todas no mesmo dia e algumas com intervalo de um minuto, que somadas alcançam o valor de R$ 20.500,00, para pessoa com perfil de singela movimentação bancária (extrato de ID Num. 26510291). Significa dizer que os mecanismos de segurança da instituição financeira, a exemplo do perfil financeiro de seu cliente, falharam ao não impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.”. (Acórdão 1356416, 07024635820218070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
19. Ainda, válido trazer à baila precedente do STJ:
“(...) 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido” (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
20. Outros precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1373941, 07235796320208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1284946, 07078922920198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
21. Certo é que a fraude conhecida como “golpe da troca do cartão” não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
22. A permissão de efetivação de operações fora do padrão de utilização do correntista, a ausência de diligência no bloqueio do cartão e adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários.
23. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
24. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a troca do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
25. Dessarte, o uso indevido do cartão de crédito faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato (art. 6o, VI, do CDC), porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes.
26. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, pois os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, pela utilização indevida do cartão de crédito do autor. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
27. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
28. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
29. Recurso conhecido e improvido.
30. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.